Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712210-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAUSTO PEREIRA BASTOS, JOSUE DE SOUZA MENDES EMBARGADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSUÉ DE SOUZA MENDES e FAUSTO PEREIRA BASTOS em face da decisão de ID 16147399, que indeferiu o pedido liminar por eles formulado, voltado à reversão do afastamento e destituição dos poderes inerentes à condição de administrador do embargante FAUSTO em relação à empresa LÍDER, determinada por decisão proferida na origem, que acolheu tutela de urgência requerida pelas embargadas (ID 62883078 originário). Em suas razões (ID 16176003), os embargantes asseveram que a decisão embargada está eivada de obscuridade/omissão/contradição, razão pela qual o recurso deve ser recebido com efeitos infringentes. Aduzem ter plena consciência de que o julgador não está obrigado a aduzir comentários acerca de todos os argumentos levantados pelas partes quando, eventualmente, já tenha encontrado motivos para fundar sua decisão, ao passo em que requerem a releitura dos fundamentos da decisão embargada. Ressaltam que a decisão embargada foi obscura/omissa/contraditória ao afirmar que a empresa LÍDER INTERMEDIAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA (CNPJ 05.802.045/0001-01) possui risco concreto de inadimplência de obrigações cotidianas, decorrente, dentre outros motivos, do pagamento de funcionários e contribuições, sendo possível observar dos autos guia de recolhimento de FGTS onde constam dezoito trabalhadores a ela vinculados. Salientam, no entanto, que a referida empresa não possui nenhum funcionário, e que os contracheques juntados aos autos se referem à empresa LÍDER SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO LTDA (CNPJ 34.839.503/0001-77). Concluem, por essa razão, que o fundamento contido na decisão embargada não seria possível, bem como que a empresa que consta no holerite é de propriedade da embargada LUÍSA. Pugnam, por essa razão, seja emprestado efeito modificativo aos embargos, a fim de reformar a decisão embargada e reconhecer que a empresa LÍDER INTERMEDIAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 05.802.045/0001-01, não possui funcionários e, como consequência, reconhecer que as empresas possuem um lastro contratual ou obrigacional entre si, sendo claro que as embargadas ou se equivocaram ao falar que não há lastro obrigacional entre si ou se equivocaram em juntar holerites de empresas diversas à lide. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão os embargantes. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A despeito da divergência em relação ao nome das empresas e número de inscrição no CNPJ, apontada pelos embargantes, é possível observar que a decisão embargada indeferiu a tutela de urgência requerida pelos ora embargantes e manteve, ao menos até exame do mérito recursal, a conclusão adotada na origem, tendo como base uma série de outras questões que justificaram o afastamento do embargante FAUSTO da administração da sociedade, sendo a principal deles a prática de atos de gestão por pessoa que se retirou da sociedade, qual seja, o embargante JOSUÉ. Assim, ainda que penda dúvida relativa a quem é o responsável pelo pagamento dos salários e encargos relativos aos empregados listados no documento de ID 62727924 (originário), remanescem hígidos os demais fundamentos da decisão embargada, por si só suficientes à sua manutenção, os quais reforçam a necessidade de maior aprofundamento, na origem, a respeito da existência, ou não, de lastro contratual ou obrigacional entre as empresas LÍDER e PONTUAL. Como se observa, ao ensejo da ocorrência de vício genérico, denominado de obscuridade/omissão/contradição, os embargos declaratórios opostos assumiram nítido contorno de pedido de reexame de decisão embargada, tendo os embargantes expressamente requerido a releitura dos fundamentos da decisão embargada, o que foge do propósito processual específico dado a esta espécie recursal. Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator